Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA DE QUARENTA E UM ANOS. CAPACIDADE LABORAL VERIFICADA. DEFICIÊNCIA NÃO INCAPACITANTE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. DESCABIDA.
1. Após a maioridade civil, os alimentos passam a ser devidos com base no princípio da solidariedade familiar, prescrito nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Nessas condições, a capacidade do alimentante de prestar os alimentos deve estar sobejamente caracterizada, assim como a necessidade do alimentando, que atrai para si o ônus da prova.
2. Não se revela razoável a continuidade da obrigação de prestar alimentos, uma vez que a alimentanda já está inserida no mercado de trabalho, constituiu família e não demonstrou qualquer impossibilidade para prover o próprio sustento.
3. É descabido o pleito de manutenção da condição de dependente do plano de saúde do genitor, já que a apelante pode aderir ao plano de saúde de sua empregadora, e possui renda compatível para contratar outro plano particular de sua preferência.
4. Recurso conhecido e não provido.